Tribunal: TJDFT
Processo: 0702945-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702945-70.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE GOULART DE MIRANDA, PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA, MIRIAM GOULART DE MIRANDA LINS, MARCIA GOULART DE MIRANDA, JOSE MARCELO GOULART DE MIRANDA, LUIZ FERNANDO GOULART DE MIRANDA APELADO: THAIS OLIVEIRA DE MIRANDA MENDONCA DESPACHO Intimem-se Denise Goulart de Miranda, Paulo César Goulart de Miranda, Miriam Goulart de Miranda Lins, Marcia Goulart de Miranda, José Marcelo Goulart de Miranda e Luiz Fernando Goulart de Miranda para manifestarem-se sobre eventual preclusão, haja vista a interposição de duas (2) apelações contra a mesma sentença. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias em conformidade com o art. 10 do Código de Processo Civil (id 77067232 e 78457998). Ressalto que o prazo concedido para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator